Tribunal: STF
Processo: ARE 1360319
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Repetição de indébito. Compensação. Juros e correção monetária. Matérias infraconstitucionais. Competência das instâncias ordinárias.



    1. As questões atinentes à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas.



    2. Agravo regimental não provido.